Tribunal: TJES
Processo: 5021689-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021689-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARILDO MESSIAS LIMA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021689-45.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMARILDO MESSIAS LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amarildo Messias Lima, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que manteve prisão preventiva decretada em razão de suposta prática de perseguição (art. 147-A do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). Liminar deferida e, após informações, julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva perdurando por mais de 09 (nove) meses sem início da instrução criminal, em processo sem complexidade extraordinária, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) saber se, à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para tutela da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir

A demora relevante para o oferecimento da denúncia (aproximadamente cinco meses após a prisão em flagrante), em feito sem pluralidade de réus ou complexidade probatória, evidencia morosidade estatal não atribuível ao paciente.

Decorridos mais de nove meses de segregação cautelar, sem designação de audiência de instrução até o deferimento da liminar, configura-se excesso de prazo na formação da culpa, não justificável integralmente por intercorrência defensiva pontual.

A realização da audiência de instrução somente após a liminar reforça a conclusão de que a cautelar extrema se prolongou além do razoável, convertendo-se em constrangimento ilegal.

O princípio da homogeneidade recomenda a contenção da prisão preventiva quando a pena em perspectiva, para os delitos imputados, tende a não implicar regime inicial fechado, sob pena de a cautelar assumir caráter de antecipação de pena.

Medidas cautelares do art. 319 do CPP (notadamente proibição de contato e aproximação e recolhimento domiciliar noturno) mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública, dispensando o cárcere e o monitoramento eletrônico no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida, com ratificação da liminar, para revogar a prisão preventiva e manter as medidas cautelares diversas já impostas.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva que se prolonga por mais de nove meses sem início da instrução, em processo sem complexidade extraordinária e com atraso relevante imputável ao Estado, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. 2. À luz do princípio da homogeneidade, é cabível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando suficientes para proteção da vítima e garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021689-45.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMARILDO MESSIAS LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2A VARA DE ALEGRE

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AMARILDO MESSIAS LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

O impetrante afirma, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 09 (nove) meses, sem que a instrução criminal tenha sido iniciada, configurando excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta a defesa a desproporcionalidade da medida extrema, argumentando que a manutenção do cárcere em regime fechado revela-se mais gravosa do que o provável regime a ser fixado em caso de condenação, ferindo o princípio da homogeneidade.

Alega, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, aduzindo que a ordem pública e a integridade da vítima podem ser resguardadas pelo monitoramento eletrônico, tornando desnecessária a segregação cautelar. Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas, para, ao final, ser concedida a ordem com a confirmação da liberdade provisória do paciente.

Decisão concedendo a medida liminar pretendida (ID 17507545).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar o entendimento outrora externado.

Compulsando os elementos fático-probatórios acostados ao caderno processual, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva encontram-se, a princípio, delineados pelos Boletins Unificados que narram uma sucessão de atos de perseguição (
stalking
) e descumprimento de medidas protetivas.

Consta dos autos que o paciente, ciente da ordem judicial de afastamento da vítima, teria, reiteradamente, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, aproximado-se de Josiana Soares de Moura, passando defronte à sua residência e local de trabalho, pilotando motocicleta de forma intimidatória. Tais condutas, embora revistam-se de gravidade concreta e demonstrem, em uma análise perfunctória, o desapreço do agente pelas determinações estatais, devem ser sopesadas, nesta fase processual, sob o crivo da
razoabilidade temporal da segregação cautelar
.

O paciente encontrava-se segregado cautelarmente desde
14 de março de 2025
. Não obstante a prisão tenha ocorrido em flagrante delito, convertido em preventiva,
a denúncia somente foi oferecida pelo Ministério Público em 28 de agosto de 2025
, ou seja, após 05 (cinco) meses da prisão em flagrante.

Esse lapso temporal para o oferecimento da peça acusatória em desfavor de réu preso, em procedimento que não apresenta complexidade probatória extraordinária (crime de ação penal pública condicionada e incondicionada, sem pluralidade de réus ou expedição de cartas rogatórias), revela uma desídia do aparelho estatal que não pode ser suportada pelo indivíduo.

Ademais, o cenário processual agravou-se pelo fato de que, decorridos mais de 09 (nove) meses de prisão, à época da deferimento da liminar de habeas corpus, em dezembro de 2025, a instrução criminal sequer havia sido iniciada, não havendo, até aquele momento, data designada para a Audiência de Instrução e Julgamento.

Embora se registre uma intercorrência processual referente à ausência de resposta à acusação pela defesa constituída, tal fato, por si só, não teria o condão de justificar a totalidade do atraso, mormente quando a maior parcela da dilação temporal — os cinco meses iniciais — deve ser debitada exclusivamente à inércia da acusação e à morosidade do mecanismo judiciário.

Manter o cidadão preso aguardando a movimentação da máquina estatal, quando já ultrapassados os limites do razoável, configura constrangimento ilegal sanável pela via do
writ
.

Destaca-se que, apenas após o deferimento da liminar e pedido de informações do juízo, foi realizada a instrução processual, com audiência de instrução e julgamento em 22/01/2026.

Sob a ótica do Princípio da Homogeneidade, a manutenção da prisão preventiva mostrava-se desproporcional. As penas abstratas cominadas aos delitos imputados (art. 147-A do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06), mesmo em concurso material e eventual continuidade delitiva, dificilmente resultariam na imposição de regime inicial fechado em caso de condenação definitiva, considerando as circunstâncias judiciais e a natureza dos delitos.

O tempo de prisão provisória já cumprido (aproximadamente 9 meses) aproximava-se perigosamente do
quantum
de pena que permitiria a progressão de regime ou mesmo a fixação de regime semiaberto ou aberto. Não obstante estarmos em fase de prisão preventiva, entendo que a cautelar não pode ser mais gravosa do que a própria sanção penal final, sob pena de perder sua natureza instrumental e assumir caráter de punição antecipada e ilegítima. Destaca-se, no caso foram mais de 09 meses de prisão sem sequer realização de audiência de instrução e julgamento

Nesse contexto, vislumbra-se a plena possibilidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima através de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A proibição de contato e aproximação, aliada ao recolhimento domiciliar noturno, erige-se como barreira jurídica suficiente. O paciente deve compreender que esta concessão representa uma oportunidade de demonstrar sua fidelidade às determinações judiciais, sendo o rigor das medidas proporcional à necessidade de sossego da vítima, sem, contudo, impor o gravame do monitoramento a delitos de média potencialidade ofensiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora proferida e
CONCEDO A ORDEM de habeas corpus
, mantendo as cautelares já determinadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)